Tribunal: STF
Processo: ARE 1556705
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MORADIA — INVASÃO DE BEM PÚBLICO — Sentença de parcial procedência, para condicionar a desocupação do bem público ao fornecimento, à autora, de “alternativa habitacional digna” — Descabimento — Não compete ao Poder Judiciário estabelecer condicionantes à desocupação de bem público invadido, sob pena de indevida ingerência — Mera detenção do particular — Súmula nº 619/STJ — Precedentes — Sentença reformada, para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.



    — Apelo provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, § 1ª e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se, na origem, de ação de procedimento comum intentada por Maria Severina da Conceição em face do Município de Guarulhos, “para: i. declarar a nulidade do ato administrativo que determina ao morador que deixe sua casa e a destrua, notadamente a notificação administrativa 153/2019 e 241/2019; ii. impedir o Município de proceder a qualquer intervenção na residência da parte autora, localizada na na Rua Urvana, n° 29, Cidade Industrial Satélite, Guarulhos/SP, CEP: 07223370, sem ordem judicial, proferida em processo próprio para a desocupação, garantindo à parte autora o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório; iii. subsidiariamente, impedir a superveniência de atos de desocupação sobre o imóvel localizado na na Rua Urvana, nº 29, Cidade Industrial Satélite, Guarulhos/SP, CEP: 07223370, cuja posse exerce a parte autora, até que seja contemplado com programa habitacional que lhe dê alternativa de morada;” (fl. 18 sic). [...]



    A r. sentença de fls. 235/236, conforme relatado, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, “para condicionar a desocupação ao fornecimento pelo réu à autora de alternativa habitacional digna, cabendo ao réu a demolição do que lá edificado.” (fl. 236). [...]



    Com efeito, respeitado o entendimento do Magistrado da origem, ainda que o Poder Público tenha o dever de zelar pelo direito de moradia, bem como, pela integridade das pessoas que sofrerão as consequências da desocupação, não se pode condicionar a desocupação de área pública invadida a nenhuma medida prévia, sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário.



    Na espécie, respeitadas as dificuldades enfrentadas pela autora, esta, ao pugnar, subsidiariamente, por atendimento habitacional, não trouxe qualquer argumento de que estivesse sendo preterida em relação às demais pessoas necessitadas.



    Assim, diante da ausência de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade, não pode o Poder Judiciário invadir a esfera discricionária da política habitacional e social da Administração, o que afrontaria o princípio da separação dos poderes. Somente em caráter excepcional e em manifesta inércia da Administração Pública seria cabível a pretendida interferência, o que não se entrevê, porém, na espécie.



    E, em que pese a importância da questão social da moradia, eventual inércia ou tolerância da Administração não tem efeito de afastar ou distorcer a aplicação da lei, uma vez presente o interesse público que, como cediço, é dotado de supremacia sobre o particular e, constatada, ainda, a indisponibilidade do imóvel público.



    Daí, pois, o teor do verbete da Súmula nº 619/STJ: [...]



    Nessa conformidade, bem decidiu o Juízo “a quo”, por outro lado, ao consignar a impossibilidade de indenização por acessões e benfeitorias realizadas em área considerada pública (fl. 236). Tal direito, a lei garante, apenas, aos possuidores, ainda que de má-fé (artigos 1.219 e 1.220 do Código Civil), e, no caso concreto, a apelada exerce, como visto, mera detenção de natureza precária sobre o bem.



    Por derradeiro, importa destacar que, em se tratando, na espécie, de ação ajuizada por particular em desfavor da Municipalidade, não cabe, evidentemente, nesta via processual, a imposição de nenhuma obrigação de fazer àquele, ou qualquer outra providência em favor da Municipalidade/requerida, mas, apenas, a improcedência da pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, sob pena de prolação de decisão “extra petita” (art. 492, CPC). [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente